Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão da matéria.
2. Não há omissão se o órgão colegiado indicou precisamente as razões pelas quais afastou a prescrição no caso em exame, explicitando tratar-se de matéria relativa à interrupção da pretensão executiva individual pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato da categoria, não sendo alcançado pelas teses firmadas nos Temas 515 e 877 dos Recursos Repetitivos do STJ.
3. Embargos de Declaração desprovidos.